Tribunal: TJMT
Processo: 1008526-03.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008526-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (APELANTE), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - CPF: 156.712.878-55 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (REPRESENTANTE), VALDECIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 229.840.031-87 (APELADO), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FRAUDULENTO – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA SUFICENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
CARACTERIZADO –
VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
É ilegal a negativação relativa a débito não amparado em relação jurídica pré-existente.

2- Na hipótese, a prova grafotécnica conclui se tratar de FALSIDADE da assinatura no contrato de cartão de crédito reclamado pelo Autor.

3– Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o dano moral é
in re ipsa
(STJ. 2ª Seção. REsp 1.199.782/PR).

4 –
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso e nos princípios da razoabilidade/proporcionalidade.

5 – No caso concreto, a verba indenizatória foi reduzida de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO Nº. 1008526-03.2018.8.11.0041

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A,
em virtude da sentença prolatada pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, promovida por
Valdecir Francisco de Oliveira
.

O Juiz sentenciante declarou a inexistência do

contrato firmado pelo Autor, após perícia grafotécnica, e condenou o Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da

citação. Ao final, condenou-o no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

A Recorrente sustenta a falta de ato ilícito a ensejar indenização por dano moral, e subsidiariamente requer a redução do
quantum
arbitrado.

Contrarrazões apresentadas no ID. 69999037.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelo interposto por
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
, em virtude da sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, em que o Apelado aduz ter sido surpreendido com seu nome negativado ao tentar abrir um crediário em estabelecimento comercial, efetuado pelo Apelante, advindos do Contrato n. 005015319850000 (Cartão de Crédito), cujo valor representa a quantia de R$ 4.441,17 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dezessete centavos).

Em contrapartida, o Apelante aduziu na peça defensiva que a dívida é devida; por conseguinte, a inscrição do nome do Apelado no cadastro de inadimplente é legítima.

O Juiz singular, ao sanear o feito, determinou a realização da prova grafotécnica (ID. 69998984), cujo resultado ao final foi no sentido de que:
“(...)
a assinatura questionada não foi escrita pelo punho do Sr. Valdecir Francisco De Oliveira, vez que não apresenta as características marcantes do grafismo autêntico ora periciado, sendo as assinaturas questionadas completamente divergente em termos morfogenéticos
”
(ID. 69999004 – p. 14/15).

Nesta esteira, as partes não postularam outras provas, sobrevindo sentença de procedência da pretensão autoral, para declarar inexistente a relação jurídica lastreada no Contrato indicado na exordial e fixar compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contudo, o Apelante sustenta que não praticou conduta ilícita apta a aparelhar indenização por danos morais em favor do Apelado.

É cediço que o dano moral detém
status
constitucional (artigo 5.º, incisos V e X), e previsões em sede infraconstitucional – no âmbito do Código de Defesa do Consumidor (art. 6.º, inciso VI) ou Código Civil (art. 186) – sendo forma de reparação compensatória por parte daquele que, por ação ou omissão, venha a violar direito e causar dano a outrem.

Nesse sentido é a conceituação dos professores Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, no Manual de Direito Civil, 2006:

O dano moral consiste na lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. É o dano que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos de personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

Assim já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – (...) COBRANÇA INDEVIDA – (...) - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – (...) - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) a falha na prestação do serviço causa dano moral passível de reparação. O valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. (...) (Ap 167504/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017).

In casu,
o
Apelado teve seu nome indevidamente exposto, somente vindo a tomar conhecimento após buscar
crediário no comércio local, em razão de uma suposta dívida com o Apelante, oriunda de cessão de crédito entre a empresa Apelante e o Grupo Itaú, que ao final se revelou fraudulenta, conforme prova grafotécnica.

Dessa forma, é incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta do Apelante, em não proceder com a cautela necessária para verificação da documentação que originou a dívida, e o dano sofrido pelo Apelante.

Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o dano moral é
in re ipsa.

Ademais, a Corte Cidadã é firme no sentido de que o
banco possui responsabilidade objetiva, com base na teoria do risco. O tema foi decidido pelo STJ em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmada a seguinte tese:
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
" (STJ. 2ª Seção. REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/8/2011).

No que tange ao valor da indenização é cediço que o arbitramento deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

Assim, oportuno salientar que não pode o julgador distanciar-se dos fatos apresentados, bem como da situação social das partes, a fim de procurar alcançar equilíbrio para a justa condenação.

Em outros termos, a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, mas tão-somente uma compensação representada por quantia suficiente para servir de lenitivo ao dano experimentado pela vítima.

Após essas ponderações, verificando as condições financeiras do Autor (serralheiro), da Empresa Apelante,
infere-se que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se encontra desarrazoada, devendo ser reduzida ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao Apelo interposto
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A,
a fim de reduzir a condenação à indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólume os demais termos da sentença.

Deixo de fixar os honorários advocatícios, porque de acordo com o STJ, “
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021